Tribunal: STF
Processo: AI 713039
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. 
   NÃO-ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. SÚMULA STF 281. OMISSÃO. 
   INEXISTÊNCIA.

1. 	O acórdão embargado é claro ao afirmar que 
   incide a Súmula STF 281 na espécie, porque não esgotada a 
   instância recursal ordinária antes da apresentação do apelo 
   extremo ao Supremo Tribunal. Não existe, assim, qualquer omissão 
   a suprir.
2. 	Embargos declaratórios rejeitados.